Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-68.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL DE GERAR DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. PERCENTUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TAXA CONDOMINIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação cognitiva manejada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, com pedidos de: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.800,00; c) devolução em dobro da taxa de corretagem, no montante de R$ 8.897,00; d) devolução em dobro da taxa condominial paga, no valor de R$ 596,76; e) devolução em dobro do pagamento de juros de obra, no montante de R$ 20.916,92; f) multa compensatória pelo descumprimento do contrato no valor de R$ 6.871,59; g) compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 1.1. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor atualizado da unidade imobiliária para cada mês de uso, a partir de 11/12/2014 até a data de 02/06/2015, a ser apurado por simples cálculos aritméticos; b) condenar a requerida a ressarcir aos autores o valor de R$ 276,54, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a ré a ressarcir aos autores os valores pagos a título de juros de obra. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam com relação a devolução de valores pagos a título de juros de obra, uma vez os valores pagos estão previstos a serem cobrados e adimplidos exclusivamente em favor do Banco do Brasil, conforme cláusulas 12 e 13 do contrato. Sustenta a ocorrência de caso fortuito, apto a justificar a impossibilidade de pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Defende a inexistência de comprovação do suposto dano e de nexo de causalidade entre a conduta alegada e os atos da requerida. 1.3. Os autores requerem a reforma da sentença para que a ré seja condenada também ao pagamento de danos morais, repetição em dobro de taxa condominial e alteração do valor dos lucros cessantes. Afirmam que os transtornos causados pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassam a esfera de mero aborrecimento, pois geraram abalos emocionais aos apelantes. Alegam que, juntaram aos autos comprovação do valor de aluguel no importe de R$ 600,00, compatível com a descrição do imóvel, valor superior ao fixado na sentença, referente a 0,5% do valor do imóvel. Aduzem que há provas nos autos da cobrança da taxa condominial de forma abusiva, por isso devem ser restituídos em dobro. 1.4. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões dos autores.
2. Preliminar de ausência de dialeticidade. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.2. Com efeito, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os fundamentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de embasar a reforma da sentença. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quanto aos juros de obra. A legitimidade da parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 3.1. Diante da relação de consumo entre as partes, patente a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos eventuais danos que tiverem causado ao consumidor, conforme artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Recurso da ré. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Os motivos ora invocados não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. 4.1. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. 4.2. A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 4.3. Entendendo que fora prejudicado por conduta imputada ao administrador, deve direcionar a compensação dos prejuízos eventualmente sofridos perante o próprio órgão público, não podendo se servir da mora imputada à administração para frustrar o adimplemento do contrato firmado com o adquirente do imóvel. 4.4. Os consumidores não podem ser prejudicados por relação jurídica independente, mormente quando em nada contribuiu para o insucesso do empreendimento.
5. Recurso dos autores. Danos morais. O caso retrata uma situação cotidiana, na qual uma pessoa adquire um imóvel, na expectativa de poder usufruí-lo tempos depois, mas é submetida a alguns transtornos e adversidades. 5.1. No caso em análise, em que pese as alegações dos autores de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos do dano à sua personalidade, do dano em razão da dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 5.2. Contudo, a atitude das requeridas em relação ao atraso na entrega do imóvel, configura inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade, para fins de caracterizar dano moral compensável.
6. Dos lucros cessantes. Conforme decidido na sentença, é razoável e proporcional a fixação dos lucros cessantes de acordo com o valor de locação no percentual de 0,5% do valor do imóvel, parâmetro largamente utilizado na realidade do mercado imobiliário. 6.1. Precedentes: “(...) 5. No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, em se tratando de imóvel integralmente quitado, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso. (...)” (07026974520188070003, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 12/2/2021).
7. Da restituição em dobro da taxa condominial. Descabida a devolução em dobro da taxa condominial, pois esta pressupõe a ocorrência de má-fé da construtora/ré, o que não foi comprovado nos autos. 7.1. Precedente: “(...) 6. Tendo em vista que a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento da taxa SATI e da taxa condominial (...), a restituição de tais valores deve ser efetivada na forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte das promitentes vendedoras. (...)” (20160710067069APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima).
8. Recursos dos autores e da ré improvidos.